Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-33.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 13.786/2018. RESCISÃO UNILATERAL A CARGO DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. ABUSIVIDADE. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em estabelecer os efeitos da rescisão de promessa de compra e venda de imóvel celebrada após o advento da Lei n. 13.786/2018 por desistência do promissário comprador, bem como reanalisar a pena convencional de retenção de até 50% dos valores pagos pelo autor referente ao contrato de promessa de compra e venda posto “sub judice” c/c cobrança da comissão de corretagem.
2. O Art. 413 do Código Civil estabelece que "a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio".
3. A retenção no percentual de 50% (cinquenta por cento) somente pode ser admitida se houver justificativa para tanto. No caso dos autos, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o d. Juízo sentenciante fixou a retenção em 20% (vinte por cento) dos valores pagos pelo promitente-comprador, merecendo confirmação.
4. A comissão de corretagem poderá ser retida na integralidade na forma do inciso I do art. 67-A desde que haja previsão expressa e clara no contrato celebrado entre as partes.
5. Recurso conhecido e não provido.